Tribunal: TJES
Processo: 0000843-31.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. CULPA DO CONDUTOR. SUB-ROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento ajuizada por associação de proteção veicular, condenando o réu ao pagamento de indenização correspondente ao valor pago ao associado em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21/12/2017.

O juízo de origem reconheceu a culpa do réu pela colisão decorrente de conversão à esquerda sem a devida cautela, afastou alegação de cerceamento de defesa e declarou sua responsabilidade pelo ressarcimento do montante de R$ 47.517,18, com juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) saber se a associação autora possui legitimidade para propor ação regressiva, ainda que não regulada pela SUSEP; (iii) saber se restou comprovada a culpa do apelante pelo acidente; (iv) saber se há nexo causal entre a conduta do recorrente e os danos suportados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, à luz do art. 370 do CPC, entende suficientes os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente diante do lapso temporal e da existência de boletim de ocorrência e registros fotográficos.
5. A associação de proteção veicular, após o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos do associado, nos termos do art. 786 do Código Civil, sendo legítima para o ajuizamento da ação regressiva.
6. O conjunto probatório evidencia que o apelante realizou conversão à esquerda e invadiu a pista contrária, descumprindo os arts. 37 e 38 do CTB, o que caracteriza conduta imprudente e enseja responsabilidade civil com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil.
7. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, não infirmada por prova em sentido contrário, e o réu não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
8. A alegação de excesso de velocidade do veículo segurado não restou comprovada e, ainda que existente, não afastaria o dever de cautela reforçado imposto ao condutor que realiza conversão à esquerda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide. 2. A associação de proteção veicular, após pagar indenização ao associado, possui legitimidade para propor ação regressiva com fundamento no art. 786 do Código Civil. 3. O condutor que realiza conversão à esquerda assume dever reforçado de cautela, respondendo pelos danos decorrentes da invasão da via contrária.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927 e 786; CPC, arts. 370 e 373, II; CTB, arts. 37 e 38.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188; STJ, Súmulas nº 43 e 54.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000843-31.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON OTT e outros

APELADO: ASSOCIACAO PROTETORA DE VEICULOS AUTOMOTORES - PROAUTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. CULPA DO CONDUTOR. SUB-ROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento ajuizada por associação de proteção veicular, condenando o réu ao pagamento de indenização correspondente ao valor pago ao associado em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21/12/2017.

O juízo de origem reconheceu a culpa do réu pela colisão decorrente de conversão à esquerda sem a devida cautela, afastou alegação de cerceamento de defesa e declarou sua responsabilidade pelo ressarcimento do montante de R$ 47.517,18, com juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) saber se a associação autora possui legitimidade para propor ação regressiva, ainda que não regulada pela SUSEP; (iii) saber se restou comprovada a culpa do apelante pelo acidente; (iv) saber se há nexo causal entre a conduta do recorrente e os danos suportados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, à luz do art. 370 do CPC, entende suficientes os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente diante do lapso temporal e da existência de boletim de ocorrência e registros fotográficos.
5. A associação de proteção veicular, após o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos do associado, nos termos do art. 786 do Código Civil, sendo legítima para o ajuizamento da ação regressiva.
6. O conjunto probatório evidencia que o apelante realizou conversão à esquerda e invadiu a pista contrária, descumprindo os arts. 37 e 38 do CTB, o que caracteriza conduta imprudente e enseja responsabilidade civil com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil.
7. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, não infirmada por prova em sentido contrário, e o réu não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
8. A alegação de excesso de velocidade do veículo segurado não restou comprovada e, ainda que existente, não afastaria o dever de cautela reforçado imposto ao condutor que realiza conversão à esquerda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide. 2. A associação de proteção veicular, após pagar indenização ao associado, possui legitimidade para propor ação regressiva com fundamento no art. 786 do Código Civil. 3. O condutor que realiza conversão à esquerda assume dever reforçado de cautela, respondendo pelos danos decorrentes da invasão da via contrária.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927 e 786; CPC, arts. 370 e 373, II; CTB, arts. 37 e 38.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188; STJ, Súmulas nº 43 e 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EMERSON OTT
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou procedente a ação de ressarcimento securitário proposta pela
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – PROAUTO
, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 47.517,18, acrescida de juros de mora desde o evento danoso, conforme disposto na Súmula 54 do STJ e a correção monetária desde a citação, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Consta da sentença que a autora ajuizou a presente demanda sob o fundamento de que, após pagar indenização securitária ao seu associado Jhonatan Lauvers, sub-rogou-se nos direitos deste contra o causador do acidente de trânsito ocorrido em 21 de dezembro de 2017, na Rodovia Dalmácio Espíndula, quando o veículo Toyota Hilux, conduzido pelo segurado, colidiu com o veículo Toyota Corolla, conduzido pelo requerido Emerson Ott.

Segundo narrado na inicial, o acidente ocorreu quando o réu realizou conversão à esquerda e invadiu a pista contrária, colidindo com o veículo que trafegava regularmente em sua mão de direção. Após indenizar o segurado pelos danos materiais, a autora buscou o ressarcimento do montante correspondente ao valor pago, abatido o valor recuperado com o salvado do veículo, totalizando R$ 45.537,29, posteriormente apurado em R$ 47.517,18.

No curso da instrução processual, o magistrado reconheceu a ilegitimidade passiva de Raoni Wolfgramm, extinguindo o processo em relação a ele sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao réu Emerson Ott, após análise do conjunto probatório, concluiu que o acidente decorreu de imprudência do requerido, que efetuou manobra de conversão à esquerda sem as cautelas necessárias, invadindo a pista de rolamento em que trafegava o veículo segurado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial destinada à reconstrução da dinâmica do acidente; (ii) nulidade processual, sob o argumento de que a associação autora não possuiria autorização da SUSEP para comercialização de seguros; (iii) ausência de comprovação da culpa do recorrente, defendendo que o acidente teria ocorrido em razão de velocidade excessiva do veículo conduzido pelo segurado da autora; e (iv) inexistência de prova suficiente para caracterizar o nexo causal entre sua conduta e o dano suportado. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência da ação ou, subsidiariamente, a realização de prova pericial para elucidação da dinâmica do acidente.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
EMERSON OTT
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou procedente a ação de ressarcimento securitário proposta pela
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – PROAUTO
, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 47.517,18, acrescida de juros de mora desde o evento danoso, conforme disposto na Súmula 54 do STJ e a correção monetária desde a citação, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Consta da sentença que a autora ajuizou a presente demanda sob o fundamento de que, após pagar indenização securitária ao seu associado Jhonatan Lauvers, sub-rogou-se nos direitos deste contra o causador do acidente de trânsito ocorrido em 21 de dezembro de 2017, na Rodovia Dalmácio Espíndula, quando o veículo Toyota Hilux, conduzido pelo segurado, colidiu com o veículo Toyota Corolla, conduzido pelo requerido Emerson Ott.

Segundo narrado na inicial, o acidente ocorreu quando o réu realizou conversão à esquerda e invadiu a pista contrária, colidindo com o veículo que trafegava regularmente em sua mão de direção. Após indenizar o segurado pelos danos materiais, a autora buscou o ressarcimento do montante correspondente ao valor pago, abatido o valor recuperado com o salvado do veículo, totalizando R$ 45.537,29, posteriormente apurado em R$ 47.517,18.

No curso da instrução processual, o magistrado reconheceu a ilegitimidade passiva de Raoni Wolfgramm, extinguindo o processo em relação a ele sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao réu Emerson Ott, após análise do conjunto probatório, concluiu que o acidente decorreu de imprudência do requerido, que efetuou manobra de conversão à esquerda sem as cautelas necessárias, invadindo a pista de rolamento em que trafegava o veículo segurado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial destinada à reconstrução da dinâmica do acidente; (ii) nulidade processual, sob o argumento de que a associação autora não possuiria autorização da SUSEP para comercialização de seguros; (iii) ausência de comprovação da culpa do recorrente, defendendo que o acidente teria ocorrido em razão de velocidade excessiva do veículo conduzido pelo segurado da autora; e (iv) inexistência de prova suficiente para caracterizar o nexo causal entre sua conduta e o dano suportado. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência da ação ou, subsidiariamente, a realização de prova pericial para elucidação da dinâmica do acidente.

De antemão, constato que se encontram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da presente Apelação Cível.

A controvérsia instaurada nos autos reside na possibilidade de responsabilização do apelante pelo ressarcimento dos danos causados em decorrência do sinistro noticiado nos autos. Pois bem, passo a analise dos pontos em debate.

Do alegado cerceamento de defesa

Sustenta o apelante que teria havido cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial destinada à reconstrução do acidente. Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

A norma consagra o princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, o juízo de origem consignou que a prova pericial seria inócua diante do lapso temporal decorrido desde o acidente, sendo suficiente o conjunto probatório formado por depoimentos e registros fotográficos.

Portanto, não há nulidade, uma vez que o magistrado fundamentou adequadamente a decisão.

Da responsabilidade civil pelo acidente

A responsabilidade civil decorre da presença cumulativa de quatro elementos: i) conduta; ii) culpa; iii) dano; e iv) nexo causal.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916),
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e está obrigado a reparar o dano que causou.

No presente caso, o conjunto probatório revela que o apelante realizou conversão à esquerda e invadiu a pista contrária, interceptando a trajetória do veículo conduzido pelo segurado da autora.

Por sua vez, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, “
O ônus da prova incumbe
” “
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
” e “
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. SEGURADORA. VALORES DESPENDIDOS COM CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. COMPROVAÇÃO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele.
Não tendo o réu se desincumbido do ônus que lhe cabe e, em contrapartida, encontrando-se bem instruída a exordial, deve-se manter a sentença que julgou procedente a pretensão autoral
. (TJMG; APCV 5005999-52.2020.8.13.0342; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 24/07/2024; DJEMG
25/07/2024
) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. A
CIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO. EXTENSÃO DOS DANOS. ÔNUS DA PROVA. RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESINCUMBÊNCIA
. NÃO VERIFICAÇÃO. A seguradora tem direito a reaver, em face do causador do dano, o valor despendido com a liquidação do sinistro, conforme se abstrai do art. 786 do Código Civil de 2002. Na sua formatação originária,
conforme disposto pelo artigo 373, incisos I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos do direito por ele alegado e, ao réu, quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse mesmo direito, em face dele deduzido
. Inexistindo provas robustas com relação à existência de avarias pretéritas no veículo, a manutenção da condenação pelos valores suportados pela seguradora é medida que se impõe. (TJMG; APCV 5045849-34.2019.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 09/07/2024; DJEMG 15/07/2024)

Na hipótese dos autos, seja pelas fotos apresentadas, como pelo Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial responsável pelo atendimento da ocorrência, é incontroverso que o acidente foi causado pelo veículo do Apelante, restando também comprovados os danos dele decorrentes.

Registra-se que a ré não cumpriu com seu dever de infirmar as provas dos autos, em especial o boletim de ocorrência, o qual goza de presunção
juris tantum
de veracidade:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. DINÂMICA DO ACIDENTE COMPROVADA. RESPONSA- BILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO VEÍCULO. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Nos acidentes de trânsito, por se tratar de documento público, elaborado por agente da autoridade, o boletim de ocorrência desfruta da presunção juris tantum de veracidade, produzindo efeitos jurídicos quanto ao seu contexto, se não houver prova concreta em sentido contrário
. Ademais, no caso concreto, a vítima, bem como as testemunhas e informantes ou- vidos em juízo, foram assentes em afirmar que o veículo invadiu a via preferencial, atingiu a motocicleta conduzida pela autora e evadiu-se do local sem prestar assistência. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor (AgInt no RESP 1.301.184/SC, Quarta Turma, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016; AgInt no AREsp 1.321.098/SP, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023; AgInt no RESP 1.834.006/SP, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021; e RESP 1.044.527/MG, Terceira Turma, julgado em 27/9/2011, DJe 1º/3/2012). O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo. Além disso, o benefício previden- ciário é cumulável com o pensionamento vitalício. (RESP 1884887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). Recurso conhecido e não provido. (TJMS; AC 0801152-77.2013.8.12.0004; Coronel Sapucaia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Raslan; DJMS 02/08/2024; Pág. 158) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autarquia. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Insubsistência. Recorrente que admite ter realizado serviços na mesma rua em que houve o acidente, inclusive com a recuperação do asfalto, conforme fotos anexadas à contestação. Tese afastada. Mérito. Acidente de trânsito. Buraco na pista. Conduta omissiva específica da autarquia. Ausência de manutenção e sinalização de buraco em via. Fato gerador existente. Nexo causal comprovado.
Boletim de ocorrência que goza de presunção de veracidade, salvo prova consistente em sentido contrário
. Dano material. Orçamento. Impugnação deficiente. Meras alegações. Quantum mantido. Precedente: Recurso cível nº 0301753-91.2017.8.24.0061, do tribunal de justiça de Santa Catarina, Rel. Luis Francisco delpizzo miranda, primeira turma recursal, j. 05-10-2023. Dano moral. Minoração. Subsistência. Lesões de grau leve. Adequação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (JECSC; RCív 0305584-71.2016.8.24.0033; Florianópolis; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Maria de Lourdes Simas Porto; Julg. 31/07/2024)

Assim, não há o que se questionar quanto à responsabilidade da parte requerida, aqui apelante, pelo acidente e, por consequência, quanto ao dever de indenizar a autora nos prejuízos comprovados nos autos.

Da violação ao Código de Trânsito Brasileiro

A conduta do apelante viola frontalmente os artigos 37 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

Da leitura do dispositivo legal, percebe-se que o legislador impôs ao condutor que pretende realizar conversão um dever objetivo de cautela, consistente em aguardar até que a manobra possa ser executada sem risco aos veículos que trafegam em sentido contrário.

No caso concreto, contudo, restou evidenciado que o apelante não aguardou o momento seguro para realizar a conversão, interceptando a trajetória do veículo que trafegava regularmente em sua faixa de circulação.

Assim, a colisão ocorreu porque o apelante invadiu a via preferencial do veículo conduzido pelo segurado, configurando conduta imprudente.

Da irrelevância da alegação de excesso de velocidade

Ainda que se admitisse a hipótese de eventual velocidade superior por parte do veículo segurado — circunstância que, diga-se, não restou comprovada — tal fato não afasta a responsabilidade do apelante, pois competia a ele aguardar a passagem segura dos veículos que trafegavam em sentido contrário antes de iniciar a manobra.

A jurisprudência consolidada reconhece que o condutor que realiza conversão à esquerda assume o dever reforçado de cautela, respondendo pelos danos decorrentes da manobra indevida.

Da sub-rogação securitária

O direito da apelada decorre da sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil:

“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Comprovado nos autos o pagamento da indenização ao segurado, bem como a culpa do apelante pelo acidente, legítimo o pleito de ressarcimento, independentemente de tratar-se de associação. Ilustrando:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. LEGITIMIDADE ATIVA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de regresso ajuizada por associação de proteção veicular, condenando a parte ao ressarcimento dos danos materiais pagos a associado em decorrência de acidente de trânsito. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a associação de proteção veicular possui legitimidade ativa para propor ação regressiva; (II) estabelecer se houve culpa do apelante na colisão traseira que ensejou o dano. III. Razões de decidir3.
A associação de proteção veicular, ainda que não regulada pela susep, celebra contratos de natureza análoga ao seguro, caracterizados pelo mutualismo e submetidos às normas dos arts. 778 e seguintes do Código Civil, legitimando-a à sub-rogação nos direitos do associado nos termos do art. 786 do CC e da Súmula nº 188 do STF.
4. Demonstrado documentalmente o pagamento da indenização ao associado, está preenchido o requisito para a legitimidade ativa da associação na ação de regresso. 5. A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide, por inobservância da distância de segurança exigida pelo art. 29, II, do CTB. 6. Compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sem provas do suposto terceiro causador do acidente. 7. A eventual manobra evasiva não afasta a responsabilidade do agente pelo dano causado a terceiro inocente, podendo haver direito de regresso contra o verdadeiro causador, nos termos do art. 188, II, e art. 929 do Código Civil. 8. O boletim de ocorrência aponta pista molhada e ausência de frenagem, reforçando a hipótese de imprudência e negligência do apelante, configurando o dever de indenizar. 9. O valor da indenização encontra-se devidamente demonstrado por documentação idônea, considerando a diferença entre o valor de mercado do veículo e o valor da sucata. lV. Dispositivo e tese10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A associação de proteção veicular tem legitimidade ativa para ajuizar ação de regresso contra causador de dano, após pagar indenização ao associado, nos termos do art. 786 do CC.
2. A colisão traseira presume a culpa do condutor do veículo que colide, cabendo-lhe o ônus de provar excludente de responsabilidade. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 778, 786, 188, II, e 929; CPC, art. 373, II; CTB, arts. 29, II, 34 e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188. (TJDF; AC 0711775-47.2024.8.07.0005; Ac. 2072911; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 26/11/2025; Publ. PJe 13/01/2026) (destaquei)

Ante o exposto, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
EMERSON OTT
.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser respeitada a gratuidade concedida nesta instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar